Tribunal: STF
Processo: RHC 61312
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-25
Data de publicação: 1983-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. INQUERITO POLICIAL. SUSPEITA DE CRIME. - E ITERATIVA
A JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DO TRANCAMENTO
DO INQUERITO POLICIAL POR MEIO DE HABEAS CORPUS QUANDO HÁ SUSPEITA
DE CRIME, A AUTORIZAR AS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.